Tribunal: TJSP
Processo: 2047260-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000443197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2047260-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é
agravada ROSA DOS SANTOS CIRQUEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047260-44.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
AGRAVADA: ROSA DOS SANTOS CIRQUEIRA
COMARCA DE SÃO PAULO
Voto no 49.824 (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROVA
PERICIAL PELA PARTE RÉ. Decisão dada que afronta as normas
do CPC. Pagamento dos honorários periciais que deve ser feito por
quem requereu a prova.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por DERSA
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO
S.A. em face ROSA DOS SANTOS CIRQUEIRA
em
razão da r. decisão que, nos autos da ação indenizatória, determinou que os
honorários do perito fossem pagos pela agravante.1
Alega que dispensou a prova pericial, e que, portanto, não pode ser
compelida a pagar os honorários do perito.
O duplo efeito foi concedido.
A contraminuta foi entregue.
1 De lavra do MM. Juiz Dr. Luis Eduardo Medeiros Grisolia, da 8a Vara da Fazenda da Comarca de São
Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prestadas informações do juízo.
É o relatório.
Analisando os autos, verifica-se que a parte autora da ação
indenizatória, que formulou o requerimento da prova pericial, é beneficiária da justiça
gratuita e está sendo patrocinada pela Defensoria Pública.
Aplicam-se ao caso, portanto, as disposições dos artigos 91, § 1o, e 95, §
3o, do Código de Processo Civil vigente, que não permitem a interpretação que ao
caso emprestou o ilustre Juízo de primeiro grau, por isso que a decisão ora agravada
afronta diretamente as leis processuais, e deve ser modificada.
Assim, pelo meu voto proponho aos meus ilustres pares que seja dado
provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)